Tribunal: TJES
Processo: 5012598-97.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012598-97.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR MESSIAS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: JOCIMARA NASCIMENTO DE CASTRO NEGRINE e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5012598-97.2022.8.08.0011

Recorrente: VALDIR MESSIAS DE OLIVEIRA / REAL LOC LOCADORA DE VEICULOS & SERVIÇOS LTDA

Recorrido: JOCIMARA NASCIMENO DE CASTRO NEGRINE / DEIVID NEGRINE SEVERINO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente VALDIR MESSIAS DE OLIVEIRA as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CONFECCIONADO POR POLICIAL MILITAR NO LOCAL DOS FATOS. ÁUDIOS E CONVERSAS ANEXADAS AO PROCESSO COMPROVAM QUE O RÉU VALDIR, EM TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, SE COMPROMETEU AO PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO AS PARTES REQUERIDAS AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE DANOS MATERIAIS A PRIMEIRA AUTORA NO VALOR DE R$3.523,00 (TRÊS MIL QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS), E AO SEGUNDO AUTOR R$800,68 (OITOCENTOS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) A TÍTULO INDENIZATÓRIO, E AO PAGAMENTO SOLIDÁRIO DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS AO AUTOR DEIVID NEGRINE SEVERINO.

EM RECURSO A REAL LOC LOCADORA DE VEICULOS & SERVIÇOS LTDA ALEGA ILEGITIMIDADE PASSIVA, NÃO DEVENDO HAVER A CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE AS REQUERIDAS, E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, INEXISTINDO ASSIM A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DEMONSTRADO QUE O RÉU, SENDO CONDUTOR DO VEÍCULO LOCADO, TEVE PARTICIPAÇÃO NOS DANOS CAUSADOS AO AUTOR, CABE À LOCADORA (PROPRIETÁRIA) SUPORTAR SOLIDARIAMENTE A RESPONSABILIDADE PELA REPARAÇÃO DO DANO. A CORRESPONSABILIDADE ADVÉM DA SÚMULA Nº 492, DO STF, QUE ALBERGA ORIENTAÇÃO TAMBÉM ESPOSADA PELA RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
:

SÚMULA Nº 492. A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO, PELOS DANOS POR ESTE CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. SOLIDARIEDADE. SÚMULA Nº 492/STF. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. NÃO HÁ FALAR EM NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SE O TRIBUNAL DE ORIGEM MOTIVA ADEQUADAMENTE SUA DECISÃO, SOLUCIONANDO A CONTROVÉRSIA COM A APLICAÇÃO DO DIREITO QUE ENTENDE CABÍVEL À HIPÓTESE, APENAS NÃO NO SENTIDO PRETENDIDO PELA PARTE. 2. ESTANDO O ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE, TEM INCIDÊNCIA A SÚMULA Nº 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ; AGRG-ARESP 576.283; PROC. 2014/0139802-9; SP; TERCEIRA TURMA; REL. MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA; DJE 02/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 492/STF. 1. "A EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS RESPONDE, CIVIL E SOLIDARIAMENTE COM O LOCATÁRIO, PELOS DANOS POR ESTE CAUSADOS A TERCEIRO, NO USO DO CARRO LOCADO. " SÚMULA Nº 492/STF. 2. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. 3. NÃO APRESENTAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS QUE ALICERÇARAM A DECISÃO AGRAVADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ; AGRG-RESP 1.407.975; PROC. 2013/0333302-1; MG; TERCEIRA TURMA; REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJE 11/11/2014)

RECURSO
CONHECIDO MAS IMPROVIDO
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE/RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO, NOS MOLDES DO ART. 55, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

RECURSO DA PARTE REQUERIDA VALDIR MESSIAS DE OLIVEIRA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, OU EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE VALDIR MESSIAS DE OLIVEIRA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade de pagamento em favor de
VALDIR MESSIAS DE OLIVEIRA
na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)